Tribunal: TJDFT
Processo: 0004614-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES. AUMENTO SUPERIOR AO NORTEADOR MANTIDO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DE ANOTAÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO ADEQUADO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autoria do delito previsto no artigo 311 do Código Penal não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas também quando o automóvel ilegalmente modificado é apreendido em poder do acusado e ele não consegue apresentar tese defensiva plausível.
2. Inviável a absolvição quando o réu é preso em flagrante, após empreender fuga em veículo com placa adulterada e, no seu interior, são localizadas ferramentas que costumam ser utilizadas para troca de placas, além da prova pericial atestar que a digital do réu foi a única encontrada na placa adulterada.
3. Conquanto tenha prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime, quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal, como no caso, em que os maus antecedentes foram configurados com base em quatro condenações transitadas em julgado, o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/8 (um oitavo) resta devidamente fundamentado.
4. Corretamente reconhecido que o réu é reincidente, todavia, utilizada anotação penal com trânsito em julgado posterior, não há óbice para que se proceda à readequação da anotação, utilizando-se condenação criminal apta para fundamentar a reincidência, sem que se configure reformatio in pejus, porquanto não agravada a situação do réu.
5. A pena de multa deve guardara proporcionalidade com a pena corporal fixada, o que foi devidamente observado na sentença recorrida.
6. Deve ser mantido o regime fechado quando cominada pena superior a 4 (quatro) anos, bem como presentes a reincidência e os maus antecedentes, que autorizam a adoção de regime mais gravoso para o início do cumprimento da reprimenda.
7. Recurso conhecido e desprovido.